Tribunal: STF
Processo: Rcl 55398
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Décio Sandoval de Moraes e Ana Maria Prado Batista Moraes, em face de decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Batatais e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos dos Processos 1003057-37.2016.8.26.0070 e 2178533- 15.2021.8.26.0000, respectivamente .



    Na petição inicial, os reclamantes sustentam, em síntese, que as decisões reclamadas teriam ofendido a autoridade das decisões proferidas no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42.



    Consta dos autos, o seguinte contexto fático:



    “Em 2007, foi ajuizada ação civil pública em face dos ora Reclamantes, em razão de suposta inadequação ambiental do imóvel rural denominado Fazenda Macaúbas, no Município de Batatais/ SP. 



    A ação foi julgada procedente em primeira instância e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). Assim, deu-se início à fase de cumprimento de sentença, nos autos nº 1003057-37.2016.8.26.0070 (doc. nº 03). 



    Em razão de suposto descumprimento da condenação judicial para reflorestamento do imóvel em comento, foi fixada multa no importe de R$300.000,00 (trezentos mil reais). 



    Em 16.06.21, após diversas manifestações dos Reclamantes/Executados e do Ministério Público, foi proferida decisão interlocutória que acolheu parcialmente as impugnações apresentadas por aqueles (f. 1.107-1.111). 



    O d. juízo entendeu pelo não cumprimento da obrigação pelos Reclamantes, com base no laudo da CBRN – Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais1 – (f. 186-221) e afastou a aplicação do Novo Código Florestal, por entender pela impossibilidade de se reexaminar questões imutáveis, em razão da coisa julgada, bem como pela aplicação do princípio tempus regit actum. 



    (…)



    Assim, os Reclamantes recorreram e pleitearam, em agravo de instrumento (agravo de instrumento nº 2178533-15.2021.8.26.0000, doc. nº 04, anexo), a aplicação do Novo Código Florestal, o afastamento da multa, bem como o reconhecimento do integral cumprimento das obrigações impostas. 



    Apesar de o acórdão do TJSP que julgou o referido recurso reconhecer a possibilidade de aplicação da Lei nº 12.651/12 em processos em fase de cumprimento de sentença, não possibilitou a aplicação no presente caso, mantendo, assim, a aplicação de multa, por entender não cumpridas as obrigações impostas. 



    Com a decisão supracitada, os Reclamantes opuseram embargos declaratórios aos quais foi negado provimento, mantendo-se na íntegra a decisão atacada, sendo considerada prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional versada. Em razão disso, os Reclamantes interpuseram RE e REsp.



    Concomitantemente, os autos do cumprimento de sentença tiveram prosseguimento, dentre eles: 



    - Depósito do valor de R$ 300.000,00 – trezentos mil reais – (valor mantido das astreintes na decisão do agravo de instrumento nº 2178533- 15.2021.8.26.0000) pelos Reclamantes para cessação da mora (f. 1.171-1.780);



    - Requerimento pelo órgão ministerial de aplicação de nova multa/astreintes (f. 1.192);



    - Prolação de decisão que, entre outras determinações, verificou ser possível a manutenção da multa, conforme manifestado pelo Ministério Público (f. 1.237-1.239).



    Contra esta última decisão, foi interposto novo agravo de instrumento, nº 2126510-58.2022.8.26.0000, perante o TJSP, o qual está pendente de julgamento. ”. (eDOC 1, p. 1-4) 



    Afirmam que a autoridade reclamada, ao afastar a incidência imediata do disposto nos arts. 59, 61-A, 66 e 68 do novo Código Florestal ao caso, norma declarada constitucional por esta Corte Suprema, teria violado a autoridade de decisão proveniente de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Aduzem que esta Suprema Corte teria reconhecido a legitimidade do Poder Legislativo para criar regimes de transição entre marcos regulatórios visando, principalmente, à segurança jurídica, de forma que não haveria se falar em aplicação do princípio do tempus regit actum.



    Argumentam ainda que “[o] reconhecimento da consolidação de áreas ocupadas, fixando-se marco temporal, não acarretou o esvaziamento, sequer a diminuição da proteção ambiental, de modo que também não se aplica o princípio de vedação ao retrocesso. Dessa forma, os artigos em comento, entre vários outros do Novo Código Florestal, foram julgados constitucionais por esta Corte”. (eDOC 1, p. 11)



    Nesses termos, sustentam a aplicabilidade do novo Código Florestal, sobretudo “(1) do art. 61-A, art. 66 e art. 68, tendo em vista consolidação da área explorada no imóvel dos Reclamantes de acordo com o marco temporal previsto; e (2) do art. 59, pela possibilidade de recuperação escalonada, havendo, ainda, prazo para finalização, caso se entendesse pela necessidade de reflorestamento”. (eDOC 1, p. 13)



    Requerem, assim, “[a] total procedência da presente RECLAMAÇÃO, a fim de reconhecer o enquadramento dos fatos tratados nos autos da ação civil pública nº 0001002-91.2011.403.6113 no art. 61-A e 66 do Código Florestal, não havendo déficit ambiental no imóvel” (eDOC 1, p. 16) .



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 18)



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos das decisões proferidas nos autos dos Processos 1003057-37.2016.8.26.0070 e 2178533-15.2021.8.26.0000. (eDOC 20)



    Citado, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação, ementada nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE QUALQUER VIOLAÇÃO A AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. DECISÃO RECLAMADA QUE BUSCOU RESGUARDAR A COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE ESPELHA A DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONFLITO DE DIREITO INTERTEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE PRONÚNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMUNIZAÇÃO DA COISA JULGADA E PARÊMIA TEMPUS REGIT ACTUM. IRRETROATIVIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 12.651/12). IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. Impossibilidade de manejo de reclamação constitucional como sucedâneo recursal. 2. Ausência de similitude fática entre a decisão reclamada e o julgamento conjunto das ADI 4.901, 4.902, 4.903, 4.037 e da ADC 42. Não vulnera a decisão proferida pelo STF a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, embasada em título executivo judicial transitado em julgado em data pretérita à decisão do STF. Inadequação da via eleita. 3. Decisão reclamada que não promove juízo de constitucionalidade de leis senão resolve resguarda a coisa julgada e dirime conflito de direito intertemporal, matéria de natureza infraconstitucional, não violando o julgamento do STF sobre a constitucionalidade do novo Código Florestal (ADIs 4.901, 4.902, 4.903, e 4.937 e ADC 42). 4. Normas de direito ambiental que não foram afastadas com fundamento em disposições da Constituição, mas, com lastro na coisa julgada e em preceito infraconstitucional (art. 6º, Decreto-lei n. 4.657/42), hábil para solução de conflito de direito intertemporal. 5. Extinção da reclamação sem exame do mérito e, caso superados os óbices, improcedência do pedido”. (eDOC 25)



     



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pugnando pela improcedência da reclamação, por meio de parecer assim ementado:



    “Direito processual civil. Reclamação. Ação Civil Pública. Fase de cumprimento de sentença. Suposta violação ao quanto decidido pelo STF no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4901, 4902, 4903, 4937. 1. O ato reclamado observou o quanto decidido pelo STF nos paradigmas de controle invocados. 2. Não se verifica, portanto, violação às decisões proferidas pela Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4901, 4902, 4903, 4937, que analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 12.651/12, pois o Tribunal a quo não negou a aplicação da nova legislação ao caso. 3. Pela improcedência da reclamação, sendo cassada a liminar deferida”. (eDOC 31)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    Registro que a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, bem como da ADC 42 (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2019). Eis a ementa desse julgado na parte em que interessa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.



    (...)



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):



    (...)



    (n) Art. 68 (Dispensa de os proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da legislação revogada se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma sob a regra tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição). O benefício legal para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato de política pública inserido na esfera de discricionariedade do legislador; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 68 do Código Florestal;



    (…)



     (s) Arts. 59 e 60 (Programas de Regularização Ambiental - PRAs): Os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e de regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Eventual mora dos entes federados na regulamentação dos PRAs deverá ser combatida pelas vias próprias, não fulminando de inconstitucionalidade a previsão do novo Código Florestal. Necessidade de resguardar a interrupção da prescrição punitiva durante a execução do PRA, mediante interpretação conforme dos dispositivos questionados. CONCLUSÃO: Interpretação conforme do artigo 59, §§4º e 5º, de modo a afastar, no decurso da atuação de compromissos subscritos nos Programas de Regularização Ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.07.2008, seja das sanções dele decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no §1º do art. 60 da Lei 12.651/2012 (vencido o relator); Declaração de constitucionalidade do artigo 60 da Lei n. 12.651/2012 (vencido o relator)



    (t) Art. 66, § 3º (Possibilidade de plantio intercalado de espécies nativas e exóticas para recomposição de área de Reserva Legal): Não existem elementos empíricos que permitam ao Judiciário afirmar, com grau de certeza, que a introdução de espécies exóticas compromete a integridade dos atributos de áreas de Reserva Legal. Tampouco há provas científicas de que utilização de espécies exóticas para o reflorestamento de biomas sempre prejudica as espécies nativas ou causa desequilíbrio no habitat. A autorização legal para a recomposição de áreas de Reserva Legal com plantio intercalado de espécies pode ser justificada em diversas razões de primeira e de segunda ordem: pode ser que o conhecimento da composição original da floresta nativa seja de difícil apuração; a espécie exótica pode apresentar crescimento mais rápido, acelerando a recuperação da floresta; a literatura científica pode conferir mais certeza sobre as características da espécie exótica, como a sua interação com outras espécies ou resposta a pragas, em contraposição ao possível desconhecimento do comportamento da espécie nativa etc. Todos esses elementos devem ser considerados pelo órgão competente do Sisnama ao estabelecer os critérios para a recomposição da Reserva Legal, consoante o cronograma estabelecido pelo art. 66, § 2º, do novo Código Florestal. É defeso ao Judiciário, sob pena de nociva incursão em tarefa regulatória especializada, impor ao Administrador espécies de plantas a serem aplicadas em atividades de reflorestamento. CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade do artigo 66, § 3º, do Código Florestal; 



    (...)



    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal”. (Grifei)



    Verifico que a matéria tratada nos autos guarda similitude com o decidido no julgamento conjunto das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42, propostas para questionar a validade de diversas dispositivos da Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal.



    Na oportunidade, esta Corte reconheceu, dentre outras, a constitucionalidade dos arts. 59, 61-A, 66 e 68 da citada lei, confirmando, desta feita, a incidência de normas com eficácia retroativa à circunstâncias pretéritas.



    No entanto, o Juízo de origem negou a imediata aplicação dos comandos estabelecidos pela Lei 12.651/2012, consoante decisão com o seguinte teor:



    “Vistos. 



    Fls. 270/291, 347/365, 430/442, 1.085/1.089 e 1.098/1.106: Pretendem os executados a aplicação imediata do novo Código Florestal, Lei nº 12.651/2012, além de pugnarem pelo reconhecimento do cumprimento da obrigação determinada no título executivo judicial, consistente na recuperação e adequação ambiental do imóvel rural. 



    No entanto, assiste razão ao Ministério Público, quando de suas manifestações (fls. 427/428, 1.081 e 1.093), no momento em que argumentou que haveria indevida aplicação retroativa do novo Código Florestal, situação que ofende princípio geral do direito concretizado em regra constitucional. 



    Cabe ressaltar que o presente feito já foi sentenciado, sendo a sentença confirmada na instância superior (fls. 04/29). 



    Desta feita, observa-se que o artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal/88, assegura proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, que não podem ser alcançados por alterações legislativas posteriores. 



    Portanto, a regra geral no direito brasileiro é no sentido de que, tendo havido julgamento definitivo da lide, não é possível examinar novamente a questão, que já se tornou imutável, por força do artigo 502, do CPC, que apresenta a seguinte redação: ‘Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso’. 



    Insta acentuar que, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental. 



    (…)



    Logo, não se pode permitir que os executados se utilizem do novo procedimento previsto art. 18 do novo regramento ambiental, sob pena de violação à coisa julgada. 



    Além disso, postergar o andamento do processo para se utilizar das benesses da legislação atual não pode ser admitido, até porque, se assim for permitido, configurar-se-á tratamento diferenciado àqueles que cumpriram suas obrigações no prazo anterior da lei antecedente, acarretando verdadeira ofensa ao princípio da isonomia.



    (…)



    Dessa forma, conclui-se que não se admite a aplicação da Lei nº 12.651/12, em prejuízo àquela vigente à época dos fatos, e não a contemporânea ao cumprimento da decisão judicial, em evidente violação à coisa julgada e a segurança jurídica das decisões, razão pela qual as obrigações e prazos impostos no v. acórdão exequendo permanecem íntegros, devendo subsistir seus efeitos. 



    Em relação às demais alegações, notadamente no que concerne ao cumprimento das obrigações estabelecidas, embora a parte executada defenda o seu efetivo implemento, o fato é que o parecer da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN apresentado nos autos (fls. 186/221) revela que até o ano de 2018 a adequações ambientais não foram efetivadas. 



    Neste cerne, mesmo que levássemos em consideração a aplicação da Lei nº 12.651/12, conforme aventado pelos executados, outra não seria a conclusão adotada, uma vez que não houve comprovação do cumprimento das obrigações à luz das disposições do novo Código Florestal. Frisa-se que, em detida análise das manifestações trazidas até o momento, vê-se que os executados se restringiram a defender a aplicabilidade da legislação atual ao caso em comento, sem, no entanto, envidar esforços em demonstrar a (in)compatibilização do decidido com a Lei nº 12.651/12, ônus que lhes incumbia. 



    Assim, ante o teor desse relatório, não há falar em cumprimento da obrigação. Por outro lado, entendo que deve haver a redução da multa aplicada, visto que o montante de R$ 1.469.000,00 de astreintes é exagerado (fl. 267). 



    Posto isso, reduzo o montante da multa vencida para R$ 300.000,00, valor que melhor se coaduna com a obrigação exequenda, considerando, principalmente, o comprovado esforço despendido pelos executados no seu cumprimento, conforme se depreende do relatório técnico juntado às fls. 366/423 e dos comprovantes de despesas colacionados às fls. 443/1.075”. (eDOC 9, p. 108-111; grifei)



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça paulista assim decidiu:



    “Tratam os autos de recurso de Agravo de Instrumento extraído de Ação Civil Pública em fase de cumprimento de sentença nº 1003057-31.2016.8.26.0070, interposto contra a r. decisão de fls. 1.107/1.111 dos autos principais, proferida MM. Juiz da Vara Cível da Comarca de Batatais, que acolheu parcialmente os embargos à execução a fim de reconhecer a aplicação do Novo Código Florestal e reduzir o valor das astreintes para R$ 300.000,00.



    O Ministério Público interpôs recurso sustentando, em síntese, que o valor das astreintes devem ser mantido e que não é possível a aplicação da nova lei ambiental porque houve trânsito em julgado na forma anterior (fls. 01/05).



    (…)



    Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão recursal é singela: afastamento da redução do valor das astreintes e impedir a aplicação da nova legislação ambiental promulgada após o trânsito em julgado. 



    No caso concreto, observa-se que iniciados os procedimentos administrativos necessários ao cumprimento de sentença, sobreveio nova legislação ambiental que alterou as disposições aplicáveis sobre a matéria, novo Código Florestal Lei n° 12.651/12. 



    Com efeito, a adequação da obrigação de fazer ao novo Código Florestal, não configura hipótese de violação a coisa julgada e tampouco a segurança jurídica, uma vez que não se traduz em alteração das obrigações de fazer determinadas em v. acórdão transitado em julgado, mas sim em adequação da tutela ambiental às normas vigentes. 



    (...)



    Ademais, a adequação se revela em consonância ao princípio da isonomia, uma vez que assegura o cumprimento das obrigações ambientais de modo uniforme, nas condições estabelecidas em lei vigente. 



    De outro lado, é sabido que o valor das astreinte s pode ser revisto pelo juiz, em caso de tornar-se excessiva, nos termos do disposto no inciso I do §1º do art. 537 do Código de Processo Civil. 



    No caso, o valor pretendido pelo Ministério Público ultrapassa a quantia de R$ 1.469.000,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e nove Reais). 



    Entretanto, como acima explicitado, o título judicial merece ser adequando à nova sistemática, o que indica a necessidade de revisão dos valores. 



    Portanto, como bem decidido pela magistrada a quo , a multa foi revista e fixada no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), de modo que não se mostra excessiva e desproporcional. Ao contrário, é mais proporcional à tutela pretendida e o tempo de descumprimento da ordem. 



    A multa não tem o condão de causar o enriquecimento da outra parte, mas tão somente de compelir o cumprimento da determinação judicial. Assim, o valor fixado na r. decisão a título de multa se mostra razoável e proporcional aos fins desejados.



    Por tais razões, a r. decisão não comporta reparo, devendo ser integralmente mantida.



    Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos”. (eDOC 11, p. 48-52; grifei)



    Ora, entendo que a autoridade reclamada, ao recusar formalmente a incidência de norma com eficácia retroativa a circunstância pretérita, sob o fundamento de prevalecer o princípio tempus regit actum, nega, em verdade, a aplicação de norma reconhecidamente constitucional (Lei 12.651/2012).



    Ademais, não há se falar em ofensa à coisa julgada, vez que o trânsito em julgado do decisum ocorreu em 2016, ou seja, após a publicação do novo Código Florestal, o qual entrou em vigor no ano de 2012. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ÍLICITOS AMBIENTAIS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. ADC 42/DF. ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. DESRESPEITO ÀS REFERIDAS DECISÕES DO STF. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. III – Por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, também existe afronta à Súmula Vinculante 10. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 44.645 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.5.2021; grifei)



    “Segundo agravo regimental em reclamação. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Compensação de reserva legal. Área de preservação permanente. Artigo 15 do Novo Código Florestal. Lei nº 12.651/12. Norma de transição. Aplicação imediata. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do art. 15 do Código Florestal, consignando que ‘impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos’. 2. A não aplicação do art. 15 do Novo Código Florestal ao caso concreto acaba por esvaziar a força normativa do dispositivo legal, recusando-se eficácia vinculante às decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 45.546 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022)



    Destaco, ainda, entendimento esposado pelo Ministro Alexandre de Moraes quando do julgamento da Reclamação 42.889/SP, in verbis:



    “(...)



    Não se trata, em termos finais, de simples discussão a respeito da retroatividade ou não da Lei 12.651/2012 como regra geral a partir das disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas de reconhecer-se a eficácia jurídica de norma que expressamente destina-se a produzir seus efeitos a partir de circunstância de fato passada. 



    A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional. 



    Inexiste, assim, uma questão legal e infraconstitucional de conflito de leis no tempo, a justificar solução final pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando sua competência constitucional. Há, isto sim, recusa formal de aplicação de uma norma com eficácia retroativa sobre fato passado, apesar do reconhecimento, pela CORTE, da constitucionalidade das disposições”. (DJe 10.2.2021)



    Desse modo, entendo que o ato reclamado, ao recusar a aplicação imediata do disposto nos arts. 59, 61-A, 66 e 68 do novo Código Florestal ao caso concreto, esvaziou a força normativa do dispositivo legal em dissonância com a decisão vinculativa formalizada por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42. 



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, cassando as decisões reclamadas, proferidas nos autos dos Processos 1003057-37.2016.8.26.0070 e 2178533-15.2021.8.26.0000, determinar que outras sejam proferidas com observância do que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42. 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente